Tribunal: TJMT
Processo: 1002749-37.2022.8.11.0028
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002749-37.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 603.582.773-02 (APELANTE), IGOR POMPEO MESQUITA - CPF: 065.008.061-07 (APELANTE), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), MARCELO GARCIA DA SILVA - CPF: 621.334.111-00 (APELANTE), CLERISMAR SANTOS PEREIRA - CPF: 720.866.961-91 (ASSISTENTE), HERICO MULLER MONTEIRO NEGRE (ASSISTENTE), LUIZ FELIPE GOMES DE ARRUDA - CPF: 049.939.041-50 (VÍTIMA), LUZENI JOSE DOS SANTOS - CPF: 689.799.161-91 (ASSISTENTE), SOLANGE GONÇALINA DA SILVA MARTINS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002749-37.2022.8.11.0028

APELANTE: ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, IGOR POMPEO MESQUITA, MARCELO GARCIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO -
ROUBO MAJORADO
[ART. 157, § 2o, II E V, § 2o-A, I, DO CP] – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO - CONJUNTO PROBATÓRIO ANÍMICO –CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSOS PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e não ratificado em juízo é insuficiente para sustentar a condenação. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002749-37.2022.8.11.0028

APELANTE: ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, IGOR POMPEO MESQUITA, MARCELO GARCIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de
três
recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que condenou MARCELO GARCIA DA SILVA, IGOR POMPEO MESQUITA e ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, do CP], apenando cada um deles com 10 [dez] anos, 8 [oito] meses e 10 [dez] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 [vinte e três] dias-multa.

IGOR sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da
“sonegação de prova no inquérito policial”
, utilização de
“provas ilícitas decorrentes de acesso a mensagens de celular, sem autorização judicial”
e pelo reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa.

No mérito, aduz que não há provas bastantes da sua participação no crime, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena imposta.

MARCELO e ANTONIO, por sua vez, pleiteiam o reconhecimento da nulidade da sentença baseada no reconhecimento fotográfico. No mérito, verberam que não há provas bastantes quando à autoria atribuída a eles, requerendo sejam absolvidos. Subsidiariamente, MARCELO pede o afastamento da qualificadora de emprego de arma de fogo, ao argumento de que ela foi utilizada pelo corréu e não foi periciada.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002749-37.2022.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares suscitadas pelos apelantes carecem da análise das provas produzidas nos autos, razão pela qual serão apreciadas juntamente com o mérito dos apelos.

Em 03/11/2022, o Ministério Público denunciou ANTÔNIO, MARCELO e IGOR pela prática do seguinte fato delituoso:

“Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 13 de outubro de 2022, por volta das 19h20, na Rua Antônio João, no 08, neste município, os denunciados ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, IGOR POMPEO MESQUITA e MARCELO GARCIA DA SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em concurso e com identidade de desígnios, com animus de assenhoramento definitivo, subtraíram para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Luiz Felipe Gomes de Arruda e Solange Gonçalina da Silva Martins”.

No boletim de ocorrência, registrado no dia do fato, às 22h13, consta o seguinte:

“APÓS SOLICITAÇÃO VIA 190 DE QUE PODERIA ESTAR ACONTECENDO UM ROUBO NO RESIDENCIAL GM AMARAL NA RUA ANTONIO JOÃO. DE PRONTO AS GUARNIÇÕES DE SERVIÇO FORAM ATÉ O LOCAL ONDE FOMOS INFORMADOS PELA VÍTIMA LUIZ FELIPE DE QUE SOLANGE QUE É SUA SOGRA FOI ABORDADA NA PORTA DOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA POR TRÊS SUSPEITOS SENDO QUE UM ESTAVA EM POSSE DE UMA ARMA DE FOGO E QUE UM SUSPEITO ERA CALVO E OUTRO TINHA UMA BARBICHA E QUE COM A SOGRA JÁ RENDIDA NO QUARTO OS SUSPEITOS VASCULHARAM A CASA EM BUSCA DE JÓIAS, DINHEIRO E ARMA. SOLANGE RELATOU TAMBÉM QUE OS SUSPEITOS FALAVAM AO CELULAR COM OUTRA PESSOA E QUE OS SUSPEITOS AGUARDAVAM A CHEGADA DO SEU GENRO LUIZ FELIPE. NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA LUIZ FELIPE CHEGOU NA RESIDÊNCIA FOI RENDIDO PELOS SUSPEITOS E QUE SUBTRAÍRAM DO MESMO 01 CELULAR IPHONE PRO MAX DE COR VERDE, A QUANTIA DE 16.900,00 REAIS EM ESPÉCIE, 02 PULSEIRAS, 01 BRINCO, 01 CORRENTE SENDO TODAS AS REFERIDAS JOIAS MACIÇAS EM OURO E QUE HOUVE LUTA CORPORAL ENTRE VÍTIMA E SUSPEITOS E QUE FOI ATINGIDO COM UMA CORONHADA NO ROSTO CAUSANDO UM CORTE. POSTERIORMENTE OS SUSPEITOS SAÍRAM CORRENDO ONDE EFETUARAM CERCA DE 03 DISPAROS E TOMARAM RUMO IGNORADO. AS GUARNIÇÕES PM, JUNTAMENTE COM O POLICIAL CIVIL JUNIOR, FEZ DILIGENCIAS PELA REDONDEZA POREM NÃO OBTEVE ÊXITO EM LOCALIZAR OS SUSPEITOS”.

Os réus foram presos em Várzea Grande no dia seguinte, 14/10/2022.

O 3o SGT/PM CLERISMAR SANTOS PEREIRA relatou à autoridade policial:

“QUE o depoente recebeu informações do Comandante da CIPM de Poconé que o veículo Gol, placas MWX-3H02, que teria sido usado em apoio ao roubo realizado em Poconé na noite anterior, segundo informações da vítima (conforme boletim de ocorrencia no 2022.284181), teria acabado de adentrar na cidade de Várzea Grande; QUE diante das informações as Equipes intensificaram Patrulhamento nas regiões onde possivelmente o veículo estaria circulando; QUE a equipe de ROTAM visualizou o veículo estacionado próximo ao local da abordagem; QUE ao chegar próximo ao veículo, foi visto um carro Toyota Etios branco, que segundo informações da inteligência, também estaria envolvido no roubo; QUE foi visto o indivíduo identificado Antônio Henrique desembarcando deste veículo, momento em que a equipe tentou realizar a abordagem, porém o mesmo adentrou correndo o corredor da residência e o veículo Etios tomou rumo ignorado; QUE foi feito o acompanhamento a pé onde foi visualizado 3 indivíduos tentando se foragir pulando os muros do quintal e telhado da residência; QUE todos foram detidos, sendo que Antônio Henrique e Marcelo Garcia da Silva, no momento de tentativa de fuga pelo telhado, acabaram caindo e quebrando a estrutura do telhado, caindo sobre diversos objetos tais como engradados de cerveja e cadeiras danificadas, vindo a ocasionar diversas lesões nestes indivíduos, sendo que Antônio Henrique lesionou o pulso direito e Marcelo alega fortes dores pelas costelas, corte no supercilio, além de diversas escoriações causadas pela queda destes indivíduos; QUE investiram de força física para não ser algemados, causando além disso escoriações pelos pulsos; QUE o suspeito Igor Pompeo apresenta escoriações pelo corpo causados por tentativa de fuga e resistência física no momento do algemamento, causando também escoriações pelos pulsos; QUE no momento da abordagem o individuo Igor estava com uma corrente no pescoço; QUE foi tirada uma foto da corrente e enviado para que a vítima fizesse reconhecimento; QUE após visualizar a corrente por foto, a vítima confirmou que o objeto foi roubado de sua posse; QUE foi realizado buscas na residência, sendo localizado uma mochila preta de propriedade do Marcelo, contendo uma barra de entorpecente (substância análoga a pasta-base de cocaína); QUE em varredura pelo telhado da residência foi localizado um simulacro de arma de fogo, tipo Pistola, o qual o suspeito Antônio admitiu ser sua propriedade e que também fora usada no roubo; QUE na busca veicular no veiculo Gol, de propriedade do Marcelo Garcia, foi localizado embaixo do banco do motorista outra barra de substância análoga a pasta-base de cocaína; QUE foi realizado ainda buscas em todo o quintal e área interna da casa, assim como na residência frontal, nada mais de ilicito foi localizado; QUE foi realizado diligências pelo Bairro Construmat, na casa da tia do suspeito Antonio Henrique, e nada foi localizado; QUE no momento da abordagem foi visto que havia um encanamento danificado com vazamento de agua inundando a casa do Igor; QUE no momento da abordagem o veículo Gol apresentava dois pneus danificados; QUE os suspeitos Antônio e Marcelo foram encaminhados ao Hospital para receber atendimento médico e em seguida foram liberados; QUE todos foram conduzidos até a central de flagrantes para demais providencias que o caso requer”.

No mesmo sentido são as declarações do PM HERICO MULLER MONTEIRO NEGRE, que atuou na ocorrência.

LUIZ FELIPE GOMES DE ARRUDA compareceu na Central de Flagrantes de Várzea Grande e narrou a dinâmica do fato:

“Que o declarante mora na cidade de Poconé; que o roubo foi ontem por volta das 18h00 de ontem; que o declarante salienta que estava na casa da sua avó que fica de frente para sua casa; que sua esposa lhe ligou e disse para o declarante ir para sua casa pois haviam "entrado na casa"; que o declarante foi para casa achando que fosse sua sogra que estivesse que no local, pois a mesma sempre está na residência fazendo faxinas; que salienta que o local é uma vila e só tem acesso pela entrada; que
visualizou um veículo Gol cinza antes de entrar na casa, sendo que até anotou a placa do mesmo
, pois estranhou o veículo que nunca tinha visto no local; que no momento em que o declarante entrou na casa já foi abordado por um dos indivíduos onde o mesmo estava armado com uma pistola e no momento da abordagem o indivíduo já lhe deu uma "coronhada" no rosto ocasionando-lhe lesão; que o indivíduo já lhe roubou uma pulseira, uma corrente e um iPhone Pro Max 13, que estavam com o declarante; que mandou o declarante deitar no chão e no momento em que o declarante deitou levou um chute no rosto ocasionando-lhe inchaço na região atingida; que ainda roubaram um perfume feminino da esposa do declarante e mais uma corrente de réplica de ouro do declarante; que na casa havia três indivíduos e um deles mantinha refém a sogra do declarante, onde enforcava-lhe enquanto o outro indivíduo pedia para o declarante dinheiro, joia, armas e etc.; que um dos indivíduos ainda chegou a pegar dois notebooks do declarante afim de subtrai-los mas não chegou a consumar; que o indivíduo que lhe abordou começou a ameaçar o declarante de morte pedindo-lhe dinheiro; que nesse momento o declarante disse que havia dinheiro no seu carro; que o veículo do declarante estava frente à sua casa; que dois indivíduos foram até o carro do declarante onde subtraíram R$ 16.900,00 em espécie; que nesse momento a sogra do declarante conseguiu se livrar do indivíduo que lhe segurava e saiu correndo; que os indivíduos, vendo a ação, saíram da casa adentraram no veículo Gol e tomaram rumo ignorado; que
o declarante salienta que os indivíduos estavam de cara limpa e não os conhecia anteriormente
; que o declarante reconhece a corrente que estava com um dos suspeitos presos como sendo de sua posse; que a pulseira de ouro roubada valem R$ 10.500,00, a corrente de ouro R$ 28.000,00, o iPhone vale R$ 7.500,00, a outra corrente vale R$ 1.500,00, o perfume feminino R$ 600,00; que ainda roubaram três cheques de R$ 18.600,00 cada um, além dos R$ 16.900,00 em espécie; que o declarante apresente lesões em seu rosto devido as agressões de um dos ladrões e recebe a guia de requisição para fazer o exame de corpo de delito”.

SOLANGE GONÇALINA DA SILVA MARTINS, por sua vez, narrou:

“QUE questionada sobre o fato ocorrido em 13/10/2022, conforme BO 2022.284181, respondeu a declarante que foi até a residência de sua filha que fica em frente a sua, para verificar se havia entrado água na casa, devido à chuva que ocorreu momentos antes e sua filha ficou na casa da declarante fazendo a sobrancelha com outra mulher (JUSSARA); QUE constatou que havia água pela casa, a mesma foi até a sua residência buscar um pano para secar, quando retornou a casa da filha foi abrir a porta da cozinha, a declarante se deparou com dois homens aos fundos, que já abordaram a declarante apontando a arma de fogo para a mesma anunciando o assalto;
QUE em seguida entrou outro individuo (branco, magro, de estatura baixa, boné, camisa listrada verde e azul, bermuda e chinelo); O assaltante que apontou a arma de fogo para a declarante é alto, magro, moreno claro, estava bastante nervoso, usava calça jeans molhada até o joelho; O segundo indivíduo que entrou pelos fundos é moreno claro, de bigode e boné, usava camisa branca
; QUE os três indivíduos são jovens com menos de trinta anos; O que entrou pela porta da frente aparentava ser bem mais novo que os demais; QUE
o rapaz de bigode levou a declarante para o quarto, e disse para a declarante passar dinheiro e revólver
e perguntou ainda onde estava FELIPE (genro da declarante), a declarante disse que não tinha dinheiro e nem revólver, disse que FELIPE não estava na cidade, porém o rapaz respondeu que estava sim, pois o tinha visto na cidade, em seguida, ele começou a revirar o guarda-roupa procurando dinheiro e revólver; QUE o rapaz de bigode pegou uma mochila preta e começou a colocar perfumes, cremes hidratantes, uma corrente da neta da declarante e demais coisas, tirou o anel do dedo da declarante; QUE minutos depois, a declarante percebeu que o genro chegou na casa e escutou um barulho de uma pessoa sendo derrubada no chão; QUE em seguida o rapaz de bigode saiu e veio o rapaz branquinho que entrou pela porta da frente, ficar com a declarante; QUE os assaltantes ficaram cerca de meia hora na residência; QUE a declarante pediu para ir ao banheiro, no momento em que estava indo conseguiu visualizar FELIPE caído ao chão, viu também o indivíduo armado dando uma coronhada na face de FELIPE; QUE a declarante disse ao rapaz que estava a levando até o banheiro que não queria ir mais e disse a ele que sua filha esta gestante e se ela chegasse ali iria fazer ela perder o bebê; QUE em dado momento o rapaz que estava com a declarante foi até onde FELIPE estava, para ajudar o comparsa, a declarante aproveitou a distração do indivíduo e conseguiu escapar, abrindo a porta da sala e saiu gritando pela rua que era um assalto; O rapaz que estava com a declarante ainda tentou correu atrás da mesma; QUE JUSSARA da residência da declarante visualizou o momento que um homem entrou na casa de ANNY (filha da declarante) e a informou; QUE ANNY olhou para a casa e percebeu que não era FELIPE, deduziu que seria um assalto, e foi até a casa da vizinha para acionar a polícia, pois o celular da mesma estava sem bateria; QUE após FELIPE chegar na residência e a declarante conseguir escapar, minutos depois a polícia militar chegou no local, contudo os assaltantes já haviam fugido; QUE os assaltantes levaram uma pulseira de FELIPE não sabendo informar se foi levado algo a mais de FELIPE, as coisas que estavam na mochila e demais coisas da residência como o notebook, eles acabaram deixando para trás no momento em que a declarante conseguiu sair da casa e pedir ajuda; QUE pela manhã de ontem a declarante visualizou o homem de cavanhaque, usava coturno, calça jeans e camisa vermelha passando pela rua a pé com um celular na mão, ao visualizar a declarante foi até a grade do portão e ofereceu enxovais, lençóis para revender, porém o mesmo não estava com nada na mão além do celular, a declarante disse a ele que não tinha interesse, contudo o mesmo insistiu, após negativa da declarante, ele saiu

subiu a rua, em seguida desceu a rua pois é uma rua sem saída e foi em direção à Avenida Antônio João, a declarante achou tal atitude suspeita”.

Novamente auscultado, desta vez na Delegacia de Poconé, LUIZ FELIPE acrescentou:

“[...] QUE o assaltante em posse de uma pistola (G2C cal.40) é moreno, estatura aproximada de 1,70 cm, magro, rosto fino, cabelo crespo, usava camisa listrada preto e verde, calça jeans; QUE o segundo assaltante tem a pele clara, magro, com barba estilo cavanhaque, cabelo curto liso, usava camisa azul, (estatura entre 1,65 cm a 1,70 cm), este estava com a sogra do declarante; QUE o terceiro assaltante é branco, magro, cabelo curto liso, o mais novo de todos, cerca de 18 a 19 anos, (estatura entre 1,65 cm a 1,70 cm), usava camisa branca; QUE o assaltante armado pedia arma e dinheiro para o declarante, estava bastante nervoso; [...]”.

Interrogado, IGOR, 23 [vinte e três] anos de idade, respondeu, assistido por sua advogada:

“Que o interrogado foi cientificado de comunicar sua prisão a qualquer pessoa de sua família; que o interrogado é cientificado de que ao final do interrogatório será expedida nota de culpa e receberá um via para levar consigo; que o interrogado foi conduzido nesta tarde pela polícia militar; que o interrogado afirma que estava arrumando o celular do outro conduzido Marcelo em sua casa, quando foi abordado pela PM; que Marcelo é seu amigo de infância; que o outro conduzido também é seu amigo e tinha ido na casa do interrogado para conversar com Marcelo; que o interrogado afirma que na data de ontem, por volta das 18h00, estava na sua casa fazendo manutenção em celular de cliente; que o interrogado afirma não ter participado do roubo na casa da vítima na data de ontem; que só se encontrou com Marcelo e Henrique na data de hoje; que não sabe dizer se Marcelo e Henrique cometeram o roubo na casa da vítima; que toma ciência que será autuado pela prática de roubo e passará por audiência de custódia”.

ANTÔNIO HENRIQUE, vulgo CEARÁ, 22 [vinte e dois] anos de idade, disse:

“Que após cientificado o interrogado de seus direitos e ante a ausência de seu defensor(a) aceita responder as perguntas formuladas; que o interrogado é cientificado de que ao final do interrogatório será expedida nota de culpa e receberá um via para levar consigo; que o interrogado foi conduzido nesta tarde pela Polícia Militar; que o interrogado afirma estar na casa de Igor quando foi abordado pela PM; que tinha ido levar um celular para Igor arrumar a tela do aparelho; que o interrogado afirma não ter participado do roubo na data de ontem na casa da vítima; que ontem por volta das 18h00 o interrogado afirma que estava na casa de sua tia, nesta urbe, bairro Construmat; que o interrogado afirma que os dois conduzidos são seus amigos; que o interrogado não sabe dizer se os outros dois conduzidos cometeram o roubo na data de ontem; que toma ciência que será autuado pela prática de roubo”.

MARCELO, vulgo BITOCA, 44 [quarenta e quatro] anos de idade, relatou:

“Que o interrogado foi cientificado de comunicar sua prisão a qualquer pessoa de sua família; que após cientificado o interrogado de seus direitos e ante a ausência de seu defensor(a) aceita responder as perguntas formuladas; que o interrogado é cientificado de que ao final do interrogatório será expedida nota de culpa e receberá um via para levar consigo; que o interrogado foi conduzido nesta tarde pela Polícia Militar; que o interrogado foi abordado pela PM quando estava na casa de Igor; que levou um celular para arrumar na casa de Igor; que o interrogado afirma não ter participado do roubo na casa da vítima na data de ontem; que ontem por volta das 18h00 estava nesta urbe, na casa de seu tio, no bairro Alameda; que o interrogado afirma que as substâncias análogas a pasta base não são suas; que o interrogado afirma que os policiais "jogaram a droga" para o interrogado porque não tiveram outro jeito de incriminá-lo;
que o veículo apreendido é de sua propriedade
; que o interrogado afirma que não evadiu-se do local com seu veículo e inclusive foi o interrogado que abriu o portão para a PM entrar na casa; que o interrogado quer deixar consignado que foi torturado pela PM; que o interrogado não sabe dizer se os outros dois conduzidos participaram do roubo ontem; que toma ciência que será autuado pelas práticas de roubo e tráfico de drogas”.

LUIZ FELIPE realizou o reconhecimento fotográfico dos indivíduos:

“Foi apresentada à vítima dez fotografias do acervo da delegacia de homens diversos no qual a vítima reconheceu os indivíduos das Fotos, 3, 5, 8 e 10.

Pelo Reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE a(s) fotografia(s) de FOTO 3, FOTO 5, FOTO 8, FOTO 10 como sendo as mesmas que cometeram o assalto em sua residência.
O rapaz da foto 5 é o que estava armado e lhe deu uma coronhada no rosto
.
O homem da foto 8 estava num veículo gol verde dando cobertura aos demais
.
O rapaz da foto 3 vestia uma camisa branca e boné azul
.
O homem da foto 10, com barba tipo cavanhaque estava segurando a sogra da vítima
”. [ID. 199768218].

Foi apreendido um simulacro de arma de fogo [pistola de
airsoft
].

Os indivíduos retratados nas fotografias reconhecidas pela vítima são:

Foto 3 – IGOR POMPEO MESQUITA

Foto 5 – ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

Foto 8 – MARCELO GARCIA DA SILVA

Foto 10 – WEBERLIN JHONY SIQUEIRA SOUZA

LUIZ FELIPE reconheceu ainda o veículo Gol, placas MWX-3H02 como sendo o utilizado pelos assaltantes.

Submetidos à audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva dos três flagranteados.

No relatório policial consta o seguinte:

“[...] Em sede do procedimento ATP 70/2022, que ora integra o IP 283/2022 consta o relatório policial investigativo, que segue em anexo, pelo que se constatou que no momento da fuga dos investigados ocorreram três disparos de arma de fogo produzidos pelos mesmos, sendo que o Investigador da Polícia Civil que estava próximo, dirigiu-se até o local e chegou juntamente com os policiais militares que foram acionados, entretanto os autuados já haviam deixado o lugar. Consta do relatório policial que no momento da diligência foi encontrado um celular Redmi, de cor azul, que passou a registrar a ligação insistente do no (65) 999564252. A vítima informou ao Policial que durante o assalto, um dos investigados ligou várias vezes para um comparsa, mas esse não atendeu. O IPC, então, simulou o envio de um PIX para o número do telefone citado, pelo que a chave foi identificada como de Marcelo Garcia da Silva (CPF ***.334.111-**), sendo possível extrair as demais informações referentes ao endereço do mesmo [...]” [ID. 199768234, págs. 4/5].

Por meio de ofício, a operadora VIVO informou que o terminal telefônico no (65)99956-4252 estava registrado, à época, em nome de MARCELO GARCIA DA SILVA [ID. 199768248].

No dia 28/02/2023 foi realizada a audiência de instrução e julgamento.

LUIZ FELIPE foi ouvido e declarou o seguinte:

“MP: Sobre esses fatos, que o senhor foi vítima de um roubo em outubro do ano passado, gostaria que o senhor relatasse desde o início como é que ocorreu essa situação?

V: Eu estava na rua, né? Aí minha esposa me ligou falando que ela tinha percebido que tinha entrado alguém na minha casa e que minha sogra estava lá dentro. Aí eu desloquei até a residência, né? Aí cheguei lá, tinha três elementos lá dentro, quando eu entrei, eu já tomei uma coronhada e aí eles já tinham pegado alguns objetos, pegaram os demais objetos e evadiram do local.

MP: Certo, o que eles exatamente levaram do senhor?

V: Levaram duas correntes, celular e mais pertences a uma quantia em dinheiro, e algumas folhas de cheque.

MP: Certo, desses objetos o que que o senhor conseguiu recuperar?

V: Apenas uma corrente e um telefone que foi quebrado e eu achei jogado.

MP: O senhor percebeu quando chegou ao local que tinha algum veículo parado no local?

V: Não, não tinha.

MP: E como que eles saíram de lá?

V: A pé, saíram a pé.

MP: O senhor comunicou o fato à polícia e quanto tempo depois o senhor foi comunicado que conseguiram recuperar a sua corrente?

V: No dia seguinte.

MP: O senhor fez o reconhecimento desse objeto, conseguiu recuperá-lo, foi devolvido ao senhor?

V: Apenas uma corrente minha foi devolvida.

MP: No seu depoimento, o senhor mencionou que teria ido até o seu veículo, dado dinheiro para eles, né? É isso?

V: Não, não, não, eles pegaram no veículo.

MP: Posteriormente, o senhor foi chamado a fazer um reconhecimento na delegacia de polícia. O senhor se recorda como que foi feito?

V: Eles mostraram algumas imagens.
Só que, como eu falei lá, devido à pancada, né, e aquela situação de nervoso, eu não consegui identificar, não sei falar que é esse, não sei falar que é aquele, eu não consegui identificar assim, entendeu? Porque eu tinha tomado a pancada na cabeça, que eu até sofri uma fratura no rosto, entendeu? Então, eu não consigo assim olhar assim. Até, no entanto, quando perguntaram se eu queria depor na frente dos réus ou não, até escolhi depor na frente dos réus pra ver se eu reconhecia eles, entendeu? Se me vinha a memória, né?

MP: Certo, na ocasião o senhor identificou quatro fotografias, de quatro pessoas que teriam participado do roubo. O senhor confirma esse reconhecimento que o senhor fez na ocasião?

V: É que naquele momento assim, você está um pouco confuso, não tem? E aí eles falam? ‘ó, é esse aqui é esse que estava ali’, você acaba assim, pelas memórias, assim, recordando, só que eu não consigo olhar e afirmar para vocês que é realmente ou se não é, entendeu? Eu tomei uma pancada forte na cabeça no momento, eu não consegui gravar a fisionomia das pessoas que estavam lá, que quando eu quando eu entrei, eu já tomei a pancada, entendeu?

MP: O senhor gostaria de ter uma outra oportunidade para fazer esse reconhecimento ou o senhor não tem lembrança de como eram as pessoas que entraram?

V: Não, eu não tenho essa recordação.

MP: Além do senhor, quem mais foi abordado no dia.

V: A minha sogra.

MP: Sem mais perguntas.

J: Doutor Eduardo, com a palavra.

Adv.: Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Meu nome é Eduardo. Eu sou advogado de defesa do Antônio Henrique. Como já foi dito aí pelo Promotor de Justiça, doutor Carlos,
você não é capaz de reconhecer então através das fotografias que estão no processo, os supostos acusados aí, né? Você consegue identificar?

V: Não, não consigo não, não tenho essa recordação.

Adv.: Você consegue visualizar pela imagem aí, que eles estão aparecendo [na videoconferência]. Você consegue identificar pelo menos através da imagem?

V: Não, eu até pedi a audiência com a presença deles, pra ver se através da imagem eu tenho alguma recordação, né? Já olhei aqui, não consigo me recordar.

Adv.: Então você não consegue identificar assim, se for eles mesmo que praticaram?

V: Isso, correto.

[...]”.

SOLANGE GONÇALINA, sogra de LUIZ FELIPE, relatou que foi abordada por três indivíduos, que lhe pediram para não olhar para eles, razão pela qual
“eu não sei descrever, o nervoso foi muito grande, eu nunca vivi um assalto. Eu não me recordo da fisionomia, não me recordo de nada deles, porque o tempo inteiro eu me mantive de cabeça baixa”
.

Esclareceu que, na delegacia de polícia, não lhe foram mostradas fotografias dos suspeitos, de modo que não efetuou o reconhecimento de nenhum dos acusados.

ANNE STELE DA SILVA MARTINS, esposa de LUIZ FELIPE, disse que não estava em casa no momento do delito e não viu nenhum dos autores do roubo. Acrescentou que seu marido lhe relatou que
“também não lembra nem da fisionomia”
dos assaltantes e que permaneceu na casa da vizinha.

O PM WILLIAN GONÇALVES DE JESUS, que atua do Setor de Inteligência da 6a CIPM, narrou que,
segundo a vítima LUIZ FELIPE
,
“os suspeitos teriam falado para ele realizar um PIX num CPF ‘x’, aí mediante esse CPF, na busca dos dados que a gente tem, né, na busca dos dados, nós conseguimos chegar até o senhor, acho que Marcelo, se eu não me engano, que é o dono desse CPF aí. Com isso, a gente foi buscando mais dados e foi verificado um veículo que tava em transferência para o nome do Marcelo, foi verificado que ele deu entrada em Poconé no dia 12, na madrugada do dia 12. [...] aí no outro dia de manhã foi verificado que o veículo tinha passado em Cangas”
, acrescentando que o veículo foi abordado pela Polícia Militar em Várzea Grande.

Acrescentou que, em razão de a vítima ser
“enteado do prefeito”
, receberam muitas
informações anônimas
, de pessoas que não quiseram se identificar.

Questionado pelo Promotor de Justiça, reafirmou que foi a vítima quem forneceu o CPF para o qual supostamente teria enviado um PIX, que possibilitou identificarem MARCELO como um dos autores do crime.

Essa versão foi repisada pelo PM MARLON KRISTHIAN LARA RODRIGUES, que acrescentou que LUIZ FELIPE teria reconhecido, pelas fotos que foram exibidas, ANTÔNIO e IGOR como dois dos assaltantes,
“só o MARCELO GARCIA que ele não reconheceu”
.

Os Policiais Militares CLERISMAR SANTOS PEREIRA e HÉRICO MULLER MONTEIRO NEGRE apresentaram narrativas no mesmo sentido, esclarecendo que a corrente de ouro recuperada
“estava no pescoço de IGOR”
quando eles foram abordados e presos.

LUZENI JOSÉ DOS SANTOS, arrolada pela defesa de ANTÔNIO HENRIQUE, disse que é madrasta dele e que, no dia do crime, seu enteado, juntamente com a esposa, almoçaram em sua residência, onde passaram o dia
“e até dormiram lá”
por dois dias seguidos.

Interrogado, MARCELO negou que estivesse em Poconé no dia do fato, esclarecendo que seu automóvel Gol passou o dia inteiro em sua posse.

ANTÔNIO HENRIQUE e IGOR, da mesma forma, negaram qualquer participação no crime, ambos afirmando que não estiveram em Poconé no dia do delito e que não estavam na posse da corrente de ouro localizada pelos policiais militares e reconhecida pela vítima como de propriedade dela.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurgem os apelantes.

Verifico que o único
reconhecimento fotográfico
realizado na fase policial por LUIZ FELIPE,
não foi ratificado em juízo
, muito pelo contrário, ao ser ouvido na instrução processual,
a vítima disse que, à época, relatou aos policiais que não tinha condições de afirmar, com certeza, que eram eles os autores do crime:

“[...] MP: Posteriormente, o senhor foi chamado a fazer um reconhecimento na delegacia de polícia. O senhor se recorda como que foi feito?

V: Eles mostraram algumas imagens.
Só que, como eu falei lá, devido à pancada, né, e aquela situação de nervoso, eu não consegui identificar, não sei falar que é esse, não sei falar que é aquele, eu não consegui identificar assim, entendeu? Porque eu tinha tomado a pancada na cabeça, que eu até sofri uma fratura no rosto, entendeu? Então, eu não consigo assim olhar assim. Até, no entanto, quando perguntaram se eu queria depor na frente dos réus ou não, até escolhi depor na frente dos réus pra ver se eu reconhecia eles, entendeu? Se me vinha a memória, né?

MP: Certo, na ocasião o senhor identificou quatro fotografias, de quatro pessoas que teriam participado do roubo. O senhor confirma esse reconhecimento que o senhor fez na ocasião?

V: É que naquele momento assim, você está um pouco confuso, não tem? E
aí eles falam? ‘ó, é esse aqui é esse que estava ali’
, você acaba assim, pelas memórias, assim, recordando, só que eu não consigo olhar e afirmar para vocês que é realmente ou se não é, entendeu? Eu tomei uma pancada forte na cabeça no momento,
eu não consegui gravar a fisionomia das pessoas que estavam lá
, que quando eu quando eu entrei, eu já tomei a pancada, entendeu?

MP: O senhor gostaria de ter uma outra oportunidade para fazer esse reconhecimento ou o senhor não tem lembrança de como eram as pessoas que entraram?

V: Não, eu não tenho essa recordação. [...]”.

Fica nítido, pelas declarações da vítima, que ela foi induzida pelos Policiais Militares a reconhecer os réus como autores do crime, o que não foi ratificado em juízo por LUIZ FELIPE, mesmo diante dos réus, que permaneceram o tempo todo com a câmera ligada na audiência por videoconferência.

Em relação ao automóvel Gol, de propriedade de MARCELO, flagrado pelas câmeras de segurança entrando em Poconé no dia 12 e saindo de lá no dia 14, é muito pouco para concluir que os três réus são os autores do roubo realizado no dia 13/10/2022.

Nesse particular, registro que, mesmo no reconhecimento fotográfico não ratificado em juízo, LUIZ FELIPE teria apontado que MARCELO [foto 8] “
estava num veículo Gol verde dando cobertura aos demais
” (sic), ou seja, ele não ingressou em sua residência.

Quando auscultado em juízo, no entanto, LUIZ FELIPE negou que tivesse visualizado qualquer automóvel nas redondezas, afirmando que os assaltantes
“fugiram a pé”
.

No tocante à versão dos policiais militares, esclarecendo como chegaram até MARCELO, a narrativa deles em juízo destoa daqueloutra apresentada na fase inquisitiva.

Explico.

No relatório policial, foi dito que um dos celulares apreendidos recebia insistentemente ligações de um determinado número e que o Investigador de Polícia Civil “simulou um PIX” naquele número telefônico, quando identificou que o titular da linha seria MARCELO. Em juízo, no entanto, afirmaram que o CPF de MARCELO teria sido fornecido por LUIZ FELIPE, que não disse nada a respeito disso em nenhuma das oportunidades em que foi ouvido.

Concluo que o conjunto probatório é bastante frágil para, com a certeza necessária para uma condenação, imputar a autoria aos réus.

Em recente julgado, a Corte Cidadã assim se pronunciou,
verbis
:

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ÚNICOS ELEMENTOS DE PROVA. CONTRADIÇÕES E INCONSISTÊNCIAS AFERÍVEIS, PRIMO ICTU OCULI
. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO.
DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO.
ORDEM CONCEDIDA. 1.
Desde que respeitadas as exigências legais, o reconhecimento de pessoas pode ser valorado pelo Julgador
. Isso
não significa admitir que, em todo e qualquer caso, a afirmação do ofendido de que identifica determinada pessoa como o agente do crime seja prova cabal e irrefutável
.
Do contrário, a função dos órgãos de Estado encarregados da investigação e da acusação (Polícia e Ministério Público) seria relegada a segundo plano. O Magistrado, por sua vez, estaria reduzido à função homologatória da acusação formalizada pelo ofendido
. 2. Consoante jurisprudência desta Corte,
o reconhecimento positivo,
que respeite as exigências legais
, portanto, "é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica"
(STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). 3.
O reconhecimento de pessoas que obedece às disposições legais
(o que não as observa é nulo, consoante jurisprudência pacífica desta Corte)
não prepondera sobre quaisquer outros meios de prova (confissão, testemunha, perícia, acareação, etc.); ao contrário, deve ser valorado como os demais
. 4. Há diferentes graus de confiabilidade de um reconhecimento. Se decorrido curto lapso temporal entre o crime e o ato e se a descrição do suspeito é precisa, isenta de contradições e de alterações com o passar do tempo - o que não ocorre no caso em tela - a prova, de fato, merece maior prestígio. No entanto, em algumas hipóteses o reconhecimento deve ser valorado com maior cautela, como, por exemplo, nos casos em que já decorrido muito tempo desde a prática do delito, quando há contradições na descrição declarada pela vítima e até mesmo na situação em que esse relato porventura não venha a corresponder às reais características físicas do suspeito apontado. 5. A confirmação, em juízo, do reconhecimento fotográfico extrajudicial, por si só, não torna o ato seguro e isento de erros involuntários, pois "uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto" (STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). 6. No caso, é incontroverso nos autos que (i)
a condenação do Paciente encontra-se amparada tão somente no depoimento da Vítima e nos reconhecimentos realizados na fase extrajudicial e em juízo;
(ii) não foram ouvidas outras testemunhas de acusação;

(iii) a res furtiva não foi apreendida em poder do Acusado;
(iv) o Réu negou a imputação que lhe foi dirigida
. 7.
Constata-se, primo ictu oculi e sem a necessidade de incursão aprofundada no acervo probatório, que há diversas inconsistências e contradições nas descrições feitas pela Vítima a respeito dos aspectos fisionômicos do suspeito, o que indica a possibilidade de reconhecimento falho, dado o risco de construção de falsas memórias
. O fenômeno não está ligado à ideia de mentira ou falsa acusação, mas sim a de um erro involuntário, a que qualquer pessoa pode ser acometida. [...] 10.
Considerando que o decreto condenatório está amparado tão somente nos reconhecimentos formalizados pela Vítima e, ainda, as divergências e inconsistências na referida prova
, aferíveis de plano e sem a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório, concluo que
há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima in dubio pro reo, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a Acusação
. 11. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]
[HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023].

O caso dos autos é ainda mais frágil, uma vez que o único reconhecimento dos réus foi feito por fotografias e a vítima, quando ouvida em juízo,
não o ratificou
, dizendo expressamente que não se lembrava da fisionomia dos assaltantes e que
só reconheceu
“porque os Policiais disseram que eram eles”
.

Destaco que sequer a corrente de ouro da vítima, supostamente recuperada na posse de um dos réus, foi fotografada ou registrada nos autos, constando apenas que ela foi restituída.

Nessas circunstâncias,
é evidentemente frágil a prova da autoria, e não se presta para sustentar a condenação
, razão pela qual, a meu sentir,
a absolvição é medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais, não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória,
ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito,
a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença). “Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que
a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva
, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória:
a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo
.” (TJMT, Ap no 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da autoria do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] 1. A Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
In casu, verifica-se que o reconhecimento do paciente se deu por reconhecimento fotográfico e que não foi realizado posterior reconhecimento pessoal, e, em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi ratificado, carecendo, assim, a pronúncia de indícios suficientes de autoria
. Precedentes. [...]
[HC n. 640.868/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021].

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O reconhecimento fotográfico realizado no âmbito da delegacia de polícia, por si só, não é suficiente para a decretação de um decreto condenatório, especialmente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa
. 2. A palavra da vítima possui inegável importância nos crimes patrimoniais. Contudo, para que seja apta a fundamentar uma condenação, é preciso que ela seja firme e inequívoca, encontrando respaldo no acervo probatório. 3.
Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do delito, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo "in dubio pro reo"
. 4. Recurso desprovido.
[TJDFT - Acórdão 1184184, 20180510048729-APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: 102/135].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
[TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm, p. 405].

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
[BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579].

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos por
MARCELO GARCIA DA SILVA, IGOR POMPEO MESQUITA e ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
e
DOU-LHES PROVIMENTO
para
absolvê-los
do crime de roubo majorado
[art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, do CP], por
insuficiência probatória
[art. 386, VII, do CPP],
em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024